Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-71.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016850-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

AGRAVANTE: RICARDO BRAVO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTA EM FACE DA DECISÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU DECISÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO QUE EXCLUIU O CANDIDATO POR NÃO TER APRESENTADO CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA FUNDAMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMITAÇÃO DAS MESMAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo a justificar sua reforma, o não provimento do recurso de agravo regimental é medida que se impõe.

Ocorre a perda superveniente do objeto da ação mandamental se, no curso de seu julgamento, o juiz de primeiro grau prolata sentença na ação anulatória, proposta pelo embargante, para confirmar a decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça que ratificou a decisão da Comissão de Concursos no sentido de excluir o candidato do certame por não apresentar certidão de antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016850-71.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO BRAVO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração e tutela cautelar, interposto por Ricardo Bravo contra decisão monocrática que rejeitou a oposição dos Embargos de Declaração por ausência de cabimento, mantendo a decisão que julgou extinto o Mandado de Segurança n. 1016850-71.2019.8.11.0000, em razão da perda superveniente do objeto –
impetrante excluído do certame
–.

O agravante reformula os pedidos alinhavados nos embargos de declaração, alegando que: i) a decisão agravada incorreu nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (decisão de efeito surpresa), haja vista não ter sido intimado dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação anulatória; ii) houve decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo no AI 1000173-34.2017.8.11.0000 interposto na Ação Anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041, que determinou a continuidade do candidato no certame, o que não reflete em uma situação jurídica consolidada a ponto de exclui-lo do concurso; iii) a impugnação cruzada encontra limite apenas na seara administrativa, não implicando em uma nova fase, mas sim, na correção judicial de ilegalidade de títulos apresentados pelo candidato Julian Barros.

Pretende seja exercido o juízo de retratação, na forma do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, para que seja dado provimento ao recurso com o consequente prosseguimento do mandado de segurança, com a concessão da tutela cautelar incidental para suspender a entrada em exercício do candidato Julian Barros até decisão de mérito deste writ.

Acaso não seja este o entendimento, que o agravo regimental seja submetido a julgamento pelo Órgão Especial, com o posterior provimento (Id.: 50164981).

A Procuradoria-Geral do Estado pugna pelo desprovimento do recurso de agravo regimental interposto, ao fundamento que “eles se utilizam do recurso de embargos de declaração para rediscutir o mérito de uma decisão que não contém vícios apontados, numa clara inadequação da via eleita” (Id.: 52894690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

AGRAVANTE: RICARDO BRAVO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Em uma breve digressão processual, infere-se que
Ricardo Bravo
impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso.

A tese defendida pelo impetrante é que a Banca Examinadora do Concurso, na fase de avaliação de títulos, considerou títulos irregulares de alguns candidatos, entre eles, de Julian Barros da Silva, 4º colocado na ordem de classificação constante do Anexo 03-A, o qual o impetrante faz referência neste
writ
.

Em decisão monocrática, indeferi a petição inicial e julguei extinto o
writ
, tendo em vista o transcurso de prazo de mais de cento e vinte (120) dias entre a data da ciência do ato impugnado e a data da impetração do mandado de segurança, com fulcro nos artigos 10 e 23 da Lei n. 12.016/09.

Após, interpostos
embargos de declaração
, não acolhidos, pois ausentes as hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ficou mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Posteriormente, interposto
recurso de agravo regimental
.

Todavia, malgrado o recurso estar, à época, apto a julgamento, aportou, em 19/5/2020, petição da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT – noticiando a extinção de outro
writ
impetrado pelo agravante, ante a perda do objeto, em razão de decisão do juiz de primeiro grau que confirmou decisão do Pleno deste Tribunal que excluiu a participação de Ricardo Bravo do certame ante a ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, motivo pelo qual foi retirado de pauta, para lançamento de decisão monocrática.

Em decorrência, confirmei a extinção da ação mandamental, restando prejudicado o pedido formulado no recurso de agravo regimental interposto nos autos do mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto – impetrante excluído do certame.

Dessa decisão, foi manejado
embargos de declaração
, os quais não foram acolhidos, haja vista a ausência de contradição e omissão apontada pelo embargante, pretendendo, tão somente, reexaminar matéria já debatida.

Por oportuno, o agravante interpõe
recurso de agravo regimental
, querendo haja manifestação desse órgão colegiado sobre os reflexos do efeito surpresa da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau nos autos da ação anulatória, análise de títulos supostamente ilegais do candidato Julian Barros e impugnação cruzada.

Todavia, reproduz as mesmas teses lançadas quando da interposição dos embargos de declaração.

É importante salientar que, quando o agravante diz que há decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo no AI 1000173-34.2017.8.11.0000 interposto na Ação Anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041, determinando a continuidade do candidato no certame, restou, naquela oportunidade, evidenciada a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência perquirida em sede de agravo de instrumento.

Assentou-se, inclusive, que
“a não participação do agravado nas demais fases do concurso até a apreciação do mérito poderá acarretar prejuízo irreparável, de modo que deve ser reformada a decisão agravada”
(excerto do voto condutor no recurso de agravo de instrumento).

Diga-se, com isso que, a análise do recurso de agravo de instrumento se limitou, tão somente, à apreciação do preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência, haja vista que a matéria atinente ao mérito da ação anulatória está condicionada ao crivo do juiz de primeiro grau.

Nesse contexto, impende registrar que, no transcorrer dessa ação constitucional, o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou improcedente a Ação Anulatória n. n. 1015395-50.2016.8.11.0041, ajuizada por Ricardo Bravo, com a mantença da decisão prolatada pelo Pleno deste Tribunal, confirmando decisão administrativa da Comissão do Concurso que excluiu o candidato do certame ante a não apresentação de certidão de antecedentes criminais.

Assim, a questão debatida no tocante à extinção da ação mandamental foi a perda superveniente do objeto em razão de sentença proferida nos autos de Ação Anulatória que a julgou improcedente e confirmou decisão do Tribunal Pleno que excluiu o embargante do certame.

À guisa dessa fundamentação, o agravante tenta, com as mesmas razões e fundamentos trazidos nos embargos de declaração que, repita-se, não foram acolhidos, reanalisar matéria já debatida.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o pretendido provimento. Isso porque o agravante se limita às teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, porquanto, sua eliminação do certame mantém-se legítima, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, refletindo na sua desclassificação pela Comissão do Concurso, confirmada pelo Tribunal Pleno e, reafirmada pela sentença proferida pelo juiz de primeiro grau que julgou improcedente ação anulatória.

Por derradeiro, afianço que idêntica matéria – perda superveniente do objeto pela exclusão do candidato do certame – foi discutida e julgada no Mandado de Segurança n. 1011883-80.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em que foi desprovido, à unanimidade, recurso de agravo regimental, pelos membros do Órgão Especial, na sessão de julgamento de 13/8/2020.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020